Tribunal: TJBA
Processo: 8119410-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119410-63.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CRISLEI BRAZ Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POR CULPA EXCLUSIVA DA APELADA. ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO APELANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I- Cabe ao réu o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art.373, do CPC. II- Em razão do julgamento do leading case RE 1140005 (Tema 1002/STF), será devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representar parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. III- Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação nº8119410-63.2021.8.05.0001, na qual figuram como apelante, ESTADO DA BAHIA e, como apelado, S. V. M. B. V., assistida por CRISLEI BRAZ PEREIRA DA CRUZ ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA